Tribunal: TJMT
Processo: 1003737-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003737-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AILTON JACINTO SILVERIO JUNIOR - CPF: 006.234.931-79 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - CPF: 009.877.469-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELOS EXAMINADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE NOTA AO CANDIDATO — CUMPRIMENTO DE LIMINAR SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL — DECISÃO FUNDAMENTADA NO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

PEDIDO DE ACESSO AO REGISTRO AUDIOVISUAL NÃO DEDUZIDO NA INICIAL
— ADITAMENTO OU EMENDA SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

A divulgação do resultado da avaliação didática com os critérios adotados pelos examinadores para atribuição de nota ao candidato decorre da necessidade de observância do princípio da motivação dos atos administrativos.

Ausente pedido de acesso ao registro audiovisual deduzido na inicial, não é admissível aditar ou alterar a causa de pedir ou o pedido sem a anuência da parte contrária.

Recurso não provido
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Ailton Jacinto Silvério Júnior
em relação à sentença (Id. 73149982) proferida em
mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Banca de Avaliação Didática do Concurso Público
regido pelo Edital no 1
,
de 3 de julho de 2017
,
da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
.

Assegura que a impetração decorreu do fato de a autoridade impetrada “
ter negado vistas aos motivos determinantes do indeferimento de recurso administrativo proposto pelo recorrente e registro documental da prova efetuada, em evidente afronta aos princípios da publicidade, da motivação de ato administrativo e do devido processo legal
”.

Assevera que, ao cumprir a decisão liminar, “
apesar de ter apresentado o formulário de avaliação didática que discriminava os motivos para a atribuição da nota, não entregou a gravação da prova didática do recorrente, que é parte integrante e indissociável do conjunto de motivações para indeferimento do recurso administrativo e para que possa exercer o contraditório. Diante disso, o autor peticionou nos autos reiterando o pedido de acesso integral ao conjunto de atos que motivou a aferição de seu desempenho, reiterando especificamente o pedido de acesso à gravação de áudio e vídeo – que já não havia sido entregue
”. Todavia, “
a sentença recorrida entendeu ser ‘anacrônico’ e ‘tendente a dilação probatória’ o pleito de acesso à gravação, tendo indeferido o direito do recorrente de acesso ao conteúdo audiovisual
”.

Afiança que “
a negativa da entrega do instrumento de gravação audiovisual da prova didática é verdadeira prática contrária ao dever constitucional de dar publicidade a todos os atos do Poder Público
”.

Requer o provimento do recurso para que a autoridade impetrada “
forneça imediatamente os arquivos de vídeo e áudio que compreendem a motivação do indeferimento do recurso administrativo apresentado em relação a prova didática realizada pelo Recorrente no âmbito do concurso público de Edital no 01/2017 - 03 de julho de 2017, do Estado do Mato Grosso, para o cargo de Professor da Educação Básica
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 73149990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 80585469), opina pelo não provimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Assim, o pedido da petição id 21791090, além de pressupostamente anacrônico, e além de ensejar a proibida arguição de matéria tendente à dilação probatória, traz no núcleo do seu conteúdo matéria que se inclina a revisão em si do ato administrativo, o que, todavia, não redunda na alçada da análise judicial, que adstrita a legalidade do ato e a pertinência entre o possível motivo alegado na motivação e a realidade posta, sem qualquer ilação valorativa, justamente pela inviabilidade de se adentrar na esfera dos poderes intrínsecos de cada Poder.

[...]

Assim, a adstrição necessária ao pedido veiculado na inicial, em relação a forma, e a adstrição ao juízo de delibação, quanto ao conteúdo do pedido, decorrem na improcedência do ‘pedido de entrega do vídeo’ (id 21791090).

Em relação à disponibilidade da motivação, verifica-se que o impetrante recorreu (id 11821383) contra o resultado das notas obtidas (id 11821389) na terceira etapa denominada avaliação didática, do certame de referência (id 11821573), mas que não houve apresentação dos motivos do indeferimento do recurso, ferindo, evidentemente, não só o constitucional devido processo legal, mas também o dever de publicidade dos atos, corolário do princípio da publicidade, e o direito de informação do candidato/impetrante.

[...]

Deste modo, concede-se parcialmente a ordem, unicamente para consolidar o franqueamento, ao impetrante, dos motivos de indeferimento do seu ‘recurso administrativo n. 476’.

Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, para que seja processado o reexame necessário da sentença (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/09). [...]. (Id. 73149982 – fls. 3/6).

Ailton Jacinto Silvério Júnior participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, a concorrer ao cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: Ciências Físicas e Biológicas, para o qual foi ofertada uma vaga para o Município de Alto Taquari.

Na terceira fase – avaliação didática, o apelante obteve cinquenta e quatro (54) pontos: i) plano de aula: nove pontos (total de dez); ii) desenvolvimento da aula: quarenta pontos (total de sessenta); e iii) metodologia: cinco pontos (total de trinta).

Interpôs-se, então, recurso administrativo contra o resultado preliminar da terceira fase – avaliação didática, com os seguintes fundamentos:

[...] Venho por meio deste requerimento, solicitar revisão de pontos a mim atribuídos perante a banca examinadora designada pela comissão na Prova Didática especificamente no item avaliado ‘Metodologia’.

Esse pedido vem ao encontro da minha surpresa ao verificar o resultado colocado na página do concurso, na qual obtive bons resultados nos itens avaliados: ‘Plano de Aula (09 pontos)’ e ‘Desenvolvimento da Aula (40 pontos)’, enquanto no item ‘Metodologia (05 pontos de 30 possíveis)’ apresentando baixíssima pontuação, não estando de acordo com os itens anteriormente avaliados.

Acredito que a ilustríssima banca examinadora tenha cometido um equívoco na pontuação do item ‘Metodologia’. Pois acredito não ter havido grande deficiência no uso da língua portuguesa, procurei utilizar palavras simples para uma fácil compreensão do conteúdo ministrado e argumentei de forma coerente na exposição do conteúdo de acordo com a série, utilizando exemplos comuns do cotidiano.

Quanto aos procedimentos adequados aos objetivos e conteúdos do plano, busquei a todo o momento da apresentação da aula seguir de forma sequencial o que foi proposto no plano de aula, o que pode ser evidenciado pelo uso de um resumo esquematizado do conteúdo ministrado na lousa escolar durante a avaliação didática.

Dessa forma solicito humildemente a revisão e correção do item ‘Metodologia’ através da utilização da gravação da apresentação da aula por mim apresentada, tendo em vista que não concordo com 16% (05 pontos) de rendimento nessa etapa do concurso. [...]. (Id. 73148996).

No entanto, o recurso administrativo restou indeferido com a seguinte anotação: “
Situação: Indeferido
” (Id. 73148997 – fls. 1), sem explicitar as razões do indeferimento.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu liminar com a finalidade de “
determinar que no prazo de 10 (dez) dias a banca examinadora informe de maneira expressa os verdadeiros motivos, da reprovação do impetrante, diante do recurso administrativo no 476
” (Id. 73149958 – fls. 4).

Aqui, é de se registrar que, o apelante não foi eliminado do certame na terceira fase – avaliação didática, visto que obteve cinquenta e quatro (54) pontos; logo, ultrapassou o mínimo de cinquenta (50) pontos exigidos no subitem 10.3 do Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, para prosseguir na quarta fase – avaliação de títulos.

Em cumprimento à determinação judicial, a banca examinadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC apresentou o documento nominado
formulário de avaliação didática – professor de educação básica
assinado por três examinadores, o qual transcrevo na parte de interesse à lide:

Critérios

Justificativa

Pontuação

1.Plano de aula (0 – 10 pontos)

Bom. Item desnecessário (nome da escola de aplicação da banca)

9

2.Desenvolvimento da aula (0 – 60 pontos)

Satisfatório, aula sem motivação, não concluiu a aula, o plano (atividades e avaliação)

40

3.Metodologia (0 – 30 pontos)

Fraco. Erro ortográfico, insegurança e nervosismo sem participação dos alunos.

5

(Id. 73149975 – fls. 9).

Assim, constata-se que o cumprimento de liminar satisfativa e irreversível esgotou o objeto da demanda, que, no caso, ocorreu com a apresentação do documento nominado
formulário de avaliação didática – professor de educação básica
, já que o pedido da inicial se limitou a requerer a “
concessão de liminar inaudita altera pars
(
sic
)
, para determinar que no prazo de 10 (dez) dias a banca informe de maneira expressa os verdadeiros motivos, da reprovação, diante do recurso administrativo no 476
” (Id. 73148992 – fls. 7).

De qualquer forma, a determinação de divulgação do resultado da avaliação didática do candidato com os critérios adotados pelos examinadores para atribuição de nota àquele decorreu da observância do princípio da motivação dos atos administrativos.

[...] 7. Na seara de concursos públicos, há etapas em que as metodologias de avaliação, pela sua própria natureza, abrem margem para que o avaliador se valha de suas impressões, em completo distanciamento da objetividade que se espera nesses eventos. Nesse rol de etapas, citam-se as provas dissertativas e orais. Por essa razão, elas devem se submeter a critérios de avaliação e correção os mais objetivos possíveis, tudo com vistas a evitar contrariedade ao princípio da impessoalidade, materializado na Constituição Federal (art. 37, caput).

8.

E mais. Para que não pairem dúvidas quanto à obediência a referido princípio e quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a banca examinadora do certame, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

9.

A clareza e transparência na utilização dos critérios previstos no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, para fins de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota obtida pelo candidato; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifiquem. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49896/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2017).

Por outro lado, como bem pontuou a sentença, o acesso ao registro audiovisual da avaliação didática não é objeto da impetração e o pedido somente foi deduzido após a apresentação do documento nominado
formulário de avaliação didática – professor de educação básica
, em manifestação protocolada na data de 16 de julho de 2019 (Id. 73149979), ou seja, após o protocolo da manifestação do Estado de Mato Grosso ocorrido em 13 de abril de 2018 (Id.

73149968), a revelar que o Juízo de Primeiro Grau decidiu nos limites da lide.

Dessa forma, o pedido de acesso ao registro audiovisual da avaliação didática deve ser objeto de pretensão própria, visto que não é admissível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem a anuência da parte contrária, nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021